Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. VERIFICAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crimes de estelionato.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa; o abrandamento de regime de cumprimento de pena; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. O crime de estelionato se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, a obtenção de vantagem ilícita, conforme ocorreu no caso concreto.
4. Na hipótese dos autos, o crime de estelionato se consumou quando o réu recebeu da vítima, via transferência bancária, o importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), causando-lhe efetivo prejuízo.
5. Considerando que são admitidos pela doutrina e jurisprudência dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
6. Em que pese se trate de pena inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, o que, por expressa determinação legal, enseja o regime inicial semiaberto.
7. A reincidência e os maus antecedentes obstam a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, incisos II e III, ambos do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.